Tribunal: CARF
Processo: 10880.938465/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938465/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.013 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
MACRO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PER/DCOMP. REVISÃO DE OFÍCIO.
O Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados e como modo de
constituição do crédito tributário, dispensa, para isso, qualquer outra
providência por parte da Fazenda Pública. A avaliação sobre possíveis
incongruências atinentes aos débitos confessados é o procedimento de revisão,
retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24534.01440.290908.1.7.03-3097, em 29.09.2008, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938465/2010-19
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938465/2010-19

Líquido (CSLL) no valor de R$3.898,75do período de 01.01 a 31.05 do ano-calendário de 2007,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 17-23:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
1,17
7.157,74 [...]
7.158,91
CONFIRMADAS [...]
1,17
7.157,74 [...]
7.158,91

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 3.898,75
Valor na DIPJ: R$ 3.898,75
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 7.158,91
CSLL devida: R$ 3.260,16
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor tre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.898,75
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 15000.20017.240308.1.3.03-6107 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 12-105.790, de 26.02.2019, e-fls. 125-137:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma de julgamento, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO à manifestação de inconformidade, para NÃO RECONHECER o
direito creditório alegado, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.05.2019, e-fl. 142, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.06.2019, e-fls. 144-149, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938465/2010-19

II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Estamos diante de decisão de uma Manifestação de Inconformidade protocolada
em 17/08/2010 – ou seja, o processo levou mais de 08 (oito) anos para que tivesse
uma solução. Sem dúvida nenhuma, estamos diante de prescrição intercorrente.
Tal garantias ao contribuinte está previsto do contribuinte. [...]
Conclui-se, portanto, que os processos administrativos devem ser concluído em
prazo razoável, aplicando-se na demora a prescrição intercorrente. O contribuinte fica
sem segurança jurídica ao ser obrigado a sujeitar-se a demora do fisco, quando na
verdade tem direito a ver a sua situação definida em prazo determinado. Sem assim,
solicitamos que seja aplicado a prescrição intercorrente no caso em telo, tendo em
visto a demora de mais de 8 anos para análise do seu processo.
II. 2 – MÉRITO
No mérito tal decisão merece ser revista pelos seguintes motivos:
Em
31/05/2007,
a empresa
MACRO
FACTORING
E
FOMENTO
MERCANTIL EIRELI, procedeu a incorporação da empresa PONTRESSINA
PARTICIPAÇÕES LTDA, e por exigência da Lei levantou Balanço Patrimonial em
31/05/2007 e, também, por exigência da Lei, procedeu a em entrega da DIPJ
(Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica) referente ao
período de 31/01/2007 à 31/05/2007 (data da incorporação) - já anexo ao processo nas
paginas e até ) e posteriormente, levantou novo balanço Patrimonial e nova DIPJ
(Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica) referente ao
processo 01/06/2007 até 31/12/2007 ( já anexo ao processo – páginas 047 até 074);
No primeiro período (01/01/2007 até 31/05/2007) apurou saldo negativo da
CSL no montante de R$ 3.898,75 (conforme DIPJ do período de 01/01/2007 até
31/05/2007 – entregue em 22/06/2007 – página 12).
No segundo período (01/06/2007 até 31/12/2007) apurou saldo negativo da CSL
no montante de R$ 6.437,49 (conforme DIPJ retificadora do período de 01/06/2007
até 31/12/2007 –entregue em 11/06/2010 – página 12)
É muito importante observar que em razão da Lei, existiu a obrigatoriedade de
entrega de duas DIPJ de períodos distintos.
Primeiro Saldo Negativo apurado no ano: Após a apuração do Saldo Negativo
referente ao período de 01/01/2007 até 31/05/2007, no valor de R$ R$ 3.898,75 (Três
mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), foi apresentado os
seguintes Per/Dcomps [...].
A) O Per/Dcomp de no 24534.01440.290908.1.7.03.3097 trata-se de Per/Dcomp
inicial: que possui as seguintes informações 
Data inicial: 01/01/2007 – Data Final do período: 31/05/2007 
Crédito Original na Data da Transmissão: R$ 3.898,75 
Saldo do Crédito original utilizado nesta DComp: R$ 3.511,71 
Saldo do Crédito Original: R$ 387,04
Conforme o Despacho decisório no 868505468 – foi confirmado este credito
disponível de R$ 3.898,75.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938465/2010-19

B) O Per/Dcomp de no 34413.54577.110907.1.3.03.4843 entregue em
11/09/2007, possui as seguintes informações 
Data inicial: 01/01/2007 – Data Final do período: 31/05/2007 
Crédito Original na Data da Transmissão: R$ 387,04 
Saldo do Crédito original utilizado nesta DComp: R$ 387,04 
Saldo do Crédito Original: R$ 0,00
Segundo Saldo Negativo apurado no ano: Após a apuração do Saldo Negativo
referente ao período de 01/06/2007 até 31/12/2007, no valor de R$ 6.437,49 (Seis mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e nova centavos), foi apresentado os
seguintes Per/Dcomps: [...]
A) O Per/Dcomp de no 02261.38988.030909.1.7.03.2103, que trata de uma
retificação dos dois primeiros entregue (1o e 2o retificação) : possui as seguintes
informações 
Data inicial: 01/06/2007 – Data Final do período: 31/12/2007 
Crédito Original na Data da Transmissão: R$ 6.437,49 
Saldo do Crédito original utilizado nesta DComp: R$ 6.437,49 
Saldo do Crédito Original: R$ 1.827,64
Conforme consulta a Secretaria da Receita Federal este Per/Dcomp foi
homologado – logo, reconhecido o crédito total de R$ 6.437,49 (Seis mil, quatrocentos
e trinta e sete reais e quarenta e nova centavos)
B) O Per/Dcomp de no 15000.20017.240308.1.3.03.6107 entregue em
24/03/2008, possui as seguintes informações 
No do Per/DComp inicial: 33830.31696.260208.1.3.03.5789 
Data inicial: 01/01/2007 – Data Final do período: 31/12/2007 
Crédito Original na Data da Transmissão: R$ 1.827,64 
Saldo do Crédito original utilizado nesta DComp: R$ 1.827,64 
Saldo do Crédito Original: R$ 0,00
Observe que este PerdComp ao saldo negativo, que deu origem ao crédito se
referente ao período de 01/06/2017 até 31/12/2017. Apesar dos Perd/Comp ter sido
preenchido de forma incorreta, onde indevidamente foi informado a data inicial
01/01/2007 – a vinculação ao Perd/Comp inicial foi efetuada de forma correta
PerdComp n 33830.31696.260208.1.3.03.5789. A vinculação ao Perd/Comp incorreto
foi efetuada na analise do processo pelo fisco e nunca pelo contribuinte.
Em nenhum situação, foi informado pelo contribuinte que se referia ao
Perd/Comp 24534.01440.290908.1.7.03.3097. 

O
Perd/Comp
33830.31696.260208.1.3.03.5789
posteriormente
foi
retificado pela declaração de no 02261.38988.030909.1.7.03.2103 (2o retificação) e
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938465/2010-19

teve seu credito homologado. Sendo assim, efetivamente existia o crédito utilizado
para compensação na Declaração de no 15000.20017.240308.1.3.03.6107.
Não é possível negar que o Despacho Decisório que deu origem a este processo
(868505468) vinculou o crédito a um Perd/Comp incorreto. Pois a declaração de
compensação em discussão, nunca teve a informação que o crédito inicial se referia a
Declaração de no 24534.01440.290908.1.7.03.3097
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, requer de forma preliminar, seja declarado a
prescrição intercorrente para reconhecer integralmente o crédito compensado no
PERD/COMP 1500.20017.240308.13.03-6107.
Subsidiariamente, caso entenda pelo não reconhecimento da prescrição
intercorrente, pelos motivos já expostos, em razão do mérito, seja revista decisão de
negar provimento a manifestação de inconformidade apresentada, requer a recorrente
que seja acolhido o presente recurso para reconhecer integralmente o crédito
compensado na PERD/COMP 1500.20017.240308.13.03-6107.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame das questões conflituosas referentes Per/DComp no
24534.01440.290908.1.7.03-3097, e-fls. 02-08 e ao Per/DComp no 15000.20017.240308.1.3.03-
6107, e-fls. 13-16, conforme explicitado no Despacho Decisório de e-fls. 17-22. A análise
inaugurada nos presentes autos restringe-se à averiguação do direito creditório relativo ao saldo
negativo de CSLL no valor de R$3.898,75 do período de 01.01 a 31.05 do ano-calendário de
2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
A Recorrente apresenta argumentos em face do Per/DComp no
02261.38988.030909.1.7.03.2103 em que foi utilizado o direito creditório referente ao saldo
negativo de CSLL no valor de R$6.437,49 do período de 01.06 a 31.12 do ano-calendário de
2007. Esse documento não é objeto do Despacho Decisório de e-fls. 12-17, que é o ato
administrativo objeto de controle de legalidade nos presente processo. Por se tratar de matéria
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938465/2010-19

estranha aos autos, somente pode ser analisada no bojo do procedimento específico, sob pena de
configuração da litispendência (art. 337 do CPC). A verificação da sua ocorrência pela
constatação de identidade partes, da causa de pedir e do pedido impede a instauração válida de
um segundo processo idêntico a outro já em curso e obsta a análise do mérito da questão
litigiosa. Ademais, as matérias já decididas oportunamente não podem ser decididas novamente,
tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece nessa situação específica.
Prescrição Intercorrente
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição intercorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam que o Per/DComp no
15000.20017.240308.1.3.03-6107 deve ser retificado. O período que originalmente informado de
01.01 a 31.12 do ano-calendário de 2007 deve ser alterado para o período correto de 01.06 a
31.12 do ano-calendário de 2007.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938465/2010-19

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938465/2010-19

no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O direito creditório pleiteado a título de saldo negativo de CSLL no valor de
R$3.898,75 do período de 01.01 a 31.05 do ano-calendário de 2007 foi totalmente reconhecido
(Per/DComp no 24534.01440.290908.1.7.03-3097, e-fls. 02-08).
No Per/DComp no 15000.20017.240308.1.3.03-6107 foi utilizado o crédito
relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$6.437,49 do período de 01.01 a 31.12 do ano-
calendário de 2007, e-fls. 13-16. No que se refere à retificação do período para 01.06 a 31.12 do
ano-calendário de 2007, o enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, assim dispõe:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório
No diapasão do erro de fato e erro de direito insta registrar sinteticamente. Erro de
fato aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada situação”, que “reclama
o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da
constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado”. E erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e
da aplicação incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de
feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.347.324/RS e Recurso Especial Repetitivo no
1.130.545/RJ).
Infere-se que a alteração de ofício do período no Per/DComp tem natureza de erro
de fato no preenchimento do Per/DComp.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional). No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de apresentar
o acervo-fático probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas pela Recorrente
não estão comprovadas.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.013 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938465/2010-19

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 213
DF CARF MF
Original